Tribunal: TJMT
Processo: 1010305-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010305-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (AGRAVANTE), Banco Bradesco (AGRAVADO), Bradesco Seguros (AGRAVADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8756-74 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010305-48.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PLANO DE SAÚDE - APOSENTADORIA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98 - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO - REQUISITOS ART. 300 CPC PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O empregado tem direito à sua manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo contratado pelo seu ex-empregador, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010305-48.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1010305-48.2020.8.11.0000

Agravante
: Ana Maria Freitas Almeida

Agravado
: Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

Processo na origem no 1002741-89.2020.811.0041

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Ana Maria Freitas Almeida
de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

Ação
: Obrigação de Fazer (Proc. no 1002741-89.2020.811.0041) que
Ana Maria Freitas Almeida
move contra
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Seguros S.A.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante pretendia o imediato restabelecimento do seu plano de saúde, bem como aqueles de seus dependentes (Id. 42374486 - Pág. 18 /22).

Agravo
: Alega que possui contrato de plano de saúde para si e seus dependentes desde que foi admitida em 01.08.1983 pelo
Banco Financial
, sucedido pelo
Banco Bamerindus
, pelo
HSBC Bank
e, por último pelo
Banco Bradesco
.

Relata que se aposentou em 20.09.2013, porém continuou trabalhando para a empresa agravada até que, em 28.12.2017, aderiu ao PDV – Programa de Demissão Voluntaria, o que correspondeu à sua demissão sem justa causa.

Argumenta que, por ocasião de sua demissão (PDV), foi informada pelo banco que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses (até junho de 2019) e que, posteriormente, poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, porém lhe foi apresentada tabela de preços com valores muito superiores aos que pagava anteriormente.

Sustenta que empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição para o plano de saúde, tem direito vitalício à manutenção do plano, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvado, apenas, o fato de que a agravante é quem responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Defende que o fato de ter aderido ao plano de demissão voluntária não altera o direito adquirido por ocasião de sua aposentadoria, conforme se depreende das disposições consumeristas e da legislação de regência.

Aduz que se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e destaca a reversibilidade da medida e a ausência de prejuízos para a agravada, porquanto ficará com o encargo do pagamento integral do prêmio.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde da agravante e seus dependentes, em condições iguais às oferecidas aos empregados na ativa, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

Liminar
deferida, para determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes, até o julgamento do mérito do recurso (Id. 43600968).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 53170979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010305-48.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1010305-48.2020.8.11.0000

Agravante
: Ana Maria Freitas Almeida

Agravado
: Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

Processo na origem no 1002741-89.2020.811.0041

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Ana Maria Freitas Almeida
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. no 1002741-89.2020.811.0041) que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Seguros S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante pretendia o imediato restabelecimento do seu plano de saúde, bem como aqueles de seus dependentes (Id. 42374486 - Pág. 18 /22).

A agravante relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos e odontológicos, por ocasião de sua contratação, em 1983, pacto que esteve vigente até o momento em que ocorreu a sua demissão sem justa causa, por ter aderido ao plano de demissão voluntário oferecido pela agravada.

Esclarece que, segundo a proposta de demissão voluntária, a agravada ofereceu benefícios àqueles que aderissem ao plano, dentre os quais a manutenção do plano de saúde, sem qualquer custo, por um período de 18 meses, ao fim do qual apresentou nova proposta de plano à agravante, com valores diferentes daqueles pagos por seus ex-colegas que continuam na ativa.

Por esse motivo, promoveu a ação para obter a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições, e formulou pedido de tutela de urgência para que seu plano de saúde e o de seus dependentes fosse imediatamente restabelecido, pleito que restou indeferido.

Pois bem. Busca a agravante o deferimento da tutela de urgência para determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde da agravante e seus dependentes, em condições iguais às oferecidas aos empregados da ativa.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Da análise dos documentos apresentados se observa que a agravante teve o seu plano de saúde ativo por todo o período em que prestou serviços ao
Banco Bradesco
e que sempre pagou a sua contribuição no valor do prêmio, já descontada de sua conta corrente, desde que trabalhava para os empregadores sucedidos e também durante todo o período em que prestou serviços a esta última empregadora, a empresa agravada (Id. 42374483 - Pág. 4 a 42374486 - Pág. 6), o que totaliza um período de 35 anos, ou seja, período bem maior que 10 anos consecutivos exigidos pela lei de regência.

Também não há dúvidas de que lhe foi concedido o benefício da aposentadoria em 20.09.2013 (Id. 42374478 - Pág. 13), o que, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, permite que continue como beneficiário do plano por tempo indeterminado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX EMPRESA EMPREGADORA – ART. 31 DA LEI No 9.656/1998 – COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Lei no. 9.656/98, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, garante ao “aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (art. 31, caput).
2. Se dos fatos narrados pela parte autora não se constata que ela foi exposta a qualquer situação constrangedora ou vexatória, tampouco que tenha atingido seu equilíbrio psíquico de qualquer maneira, não se constata a presença dos elementos da responsabilidade civil pelo mero descumprimento do contrato, ou, ainda, de sua rescisão, pelo que a indenização por danos morais não é cabível” (TJMT, AP 1023809-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – APOSENTADORIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. No caso em exame, busca o demandante a sua
manutenção como beneficiário do plano de saúde contratado pelo seu empregador, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.
Restando incontroverso que o autor
contribuiu para o plano de saúde coletivo por mais de dez anos
, tem, assim o direito de ser incluído
mantido como beneficiário do contrato firmado pela sua ex-empregadora em benefício de seus empregados
”. (TJMT, AP 0042736-73.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

Ainda:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Manutenção do vínculo – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento –
Não há controvérsia quanto à contribuição da autora ao plano coletivo pelo prazo mínimo de 10 anos, como exige a regra do art. 31 da Lei 9.656/98, o que autoriza à aposentada a manutenção do vínculo como desejado
– A relação jurídica em questão vincula a apelada (beneficiária aposentada) e a apelante (operadora de saúde), e não mais a ex-empregadora (estipulante) – Com a aposentadoria da autora e a regular opção pela continuidade do plano de assistência à saúde, como inativa, findou qualquer relação contratual de emprego entre a demandante e sua ex-empregadora – A manutenção da autora no plano de assistência à saúde anteriormente mantido pela ex-empregadora atende a comando legal (artigo 31 da Lei 9.656/981), e não a relação obrigacional entre o ex-empregador (estipulante) e a operadora de saúde – RECURSO IMPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1029516-78.2019.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020).

Resta, assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante.

No caso, deve ainda prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde celebrado com a agravada, que se encontram privados do atendimento desde a suspensão do plano em junho de 2019.

Principalmente porque é maior o risco da agravante e sua família ficarem sem a cobertura de serviços médicos e hospitalares, do que da operadora do plano de saúde, que continuará a receber integralmente as mensalidades.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada pela agravante, para determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes, até o julgamento final do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020